Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
2. No caso em análise, verifica-se que valor fixado se encontra dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora e coibindo a reiteração da conduta pela parte ré.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa ou da condenação forem muito baixos, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.
4. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do Código de Processo Civil, que traz a observância da Tabela de Honorários da OAB, mostra-se norma cogente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.